Tribunal: TJPA
Processo: 0800054-03.2022.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800054-03.2022.8.14.0096

APELANTE: HITERO RUAN CARVALHO TEIXEIRA, MOISES COSTA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
PEDIDO COMUM A AMBOS OS APELANTES. REFORMA DA DOSIMETRIA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DO
QUANTUM
DE 1/2 DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CABIMENTO. NECESSÁRIO REDIMENSIONAMENTO DA PENA CORPORAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO COHECIDO E PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

1. Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que necessária a reanálise das circunstâncias judiciais,
motivos do crime
,
circunstância do crime
e
consequências do crime
, com o consequente redimensionamento da pena corporal e do regime inicial de cumprimento de pena.

2. Impende destacar que não configura reformatio
in pejus
analisar e revalorar as circunstâncias judiciais, pois o efeito devolutivo do recurso de apelação autoriza o Tribunal a fazê-lo, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que não piore a situação final do apenado.

3.
Dessa maneira,
resta a pena concreta, definitiva e final em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, para os apelantes
HITERO RUAN CARVALHO TEIXEIRA
E
MOISES COSTA DE SOUZA.

4. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, dar-lhes provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 17 e término em 24 de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HITERO RUAN CARVALHO TEIXEIRA
e
MOISES COSTA DE SOUZA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará/Pa,
que os condenou, as seguintes penas:

- HITERO RUAN CARVALHO TEIXEIRA: 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado,
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso II c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro.

-
MOISES COSTA DE SOUZA: 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado,
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso II c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a peça acusatória que, em 11/02/2022, por volta de 20h30min, na Vila de Jambú-Açú, no município de São Francisco do Pará, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, os denunciados subtraíram para si: 01 (um) aparelho de telefonia móvel da marca SAMSUNG, cor dourado de propriedade da vítima Railla Nathaly Lisboa Silva; 01 (um) aparelho de telefone da marca SAMSUNG, cor azul de propriedade da vítima Flávia Jakelline Portela Garcia; 01(um) aparelho de telefonia móvel da marca LG, na cor prata, de propriedade da vítima Marcus Vinícios Souza e Souza.

Os autos do inquérito policial demonstram que no dia e hora dos fatos, os denunciados, com o objetivo de praticar roubos, deslocaram-se à Vila de Jambú-Açú, em uma motocicleta TIPO HONDA POP, na cor VERMELHA.

Primeiramente, os denunciados surpreenderam as vítimas Railla Nathaly Lisboa Silva e Flávia Jakelline Portela Garcia, que estavam na esquina da Rua Santa Rosa, na Vila de Jambú-Açú, e mediante grave ameaça efetivada com uso de simulacro de arma de fogo, subtraíram de cada uma delas um aparelho de telefonia móvel.

Logo em seguida, nas proximidades de onde estavam as primeiras vítimas na Vila de Jambú-Açu, os denunciados abordaram Marcus Vinícius Souza e Souza, e mediante ameaça exercida com a utilização de simulacro de arma de fogo, dele subtraíram o aparelho de telefone celular.

A vítima Marcus Vinicius Souza e Souza reconheceu o denunciado HÍTERO RUAN CARVALHO TEIXEIRA como um dos envolvidos no roubo em comento. Destacou que HÍTERO RUAN CARVALHO TEIXEIRA estava com uma arma de fogo em punho no momento da prática criminosa.

Após a consumação dos crimes, os denunciados tentaram fugir do local, no entanto, foram detidos pelos policiais militares e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de São Francisco do Pará para os procedimentos legais.

MOISÉS COSTA DE SOUZA confessou a prática do crime em tela e disse que a motocicleta utilizada nos roubos e o simulacro de arma de fogo eram de sua propriedade.

HÍTERO RUAN CARVALHO TEIXEIRA confessou a prática delitiva e disse que abordou as vítimas e o denunciado MOISÉS conduziu a motocicleta durante a prática dos roubos.

Em
Razões Recursais (ID 12694329 – Págs. 387/391)
, a defesa de
MOISÉS COSTA DE SOUZA
alega que o Magistrado valorou erroneamente a circunstância judicial relativa aos motivos do crime, defendendo que o argumento utilizado não seria idôneo para aumentar a pena-base por constituir elementar do tipo. Além disso, quanto às circunstâncias do crime argumenta que o uso de simulacro não demonstra periculosidade excessiva para justificar a elevação da pena-base. Já no que tange às consequências do crime, alega que não foram concretamente demonstradas na decisão. Desse modo, as circunstâncias judiciais citadas devem ser valoradas de forma neutra.

Ademais, argumenta não haver justificação concreta para o aumento, na terceira fase da dosimetria, de metade da pena em razão do concurso de agentes, defendendo que a decisão é contrária ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, pugna pelo
redimensionamento da pena-base, estipulando-a no patamar mínimo
, pela
aplicação da causa de aumento de pena no patamar de 1/3
, bem como, pelo
redimensionamento da pena definitiva
, fixando-a em patamar inferior a 8 (oito) anos e
estipulando o regime inicial semiaberto
para cumprimento de pena.

Em
Recurso de Apelação (ID 12694334 – Págs. 397/404),
a defesa de
HITERO RUAN CARVALHO TEIXEIRA
argumenta que o juízo
a quo
incorreu em erro ao valorar três circunstâncias judiciais de forma negativa, defendendo que a fundamentação utilizada quanto aos motivos do crime constitui elemento inerente ao tipo penal, bem como, que o impacto psicológico causado à vítima não foi devidamente demonstrado para justificar valoração negativa das circunstâncias do crime. Ainda, defende que a fundamentação quanto às consequências do crime é inidônea, sendo inerente à prática de crimes.

Além disso, alega equívoco quanto a aplicação de aumento de pena em 1/2 na terceira fase da dosimetria em razão de concurso de agentes, ressaltando que existe apenas uma causa de aumento, pelo que deve ser aplicado o aumento mínimo de 1/3.

Por fim, requer que
seja reformada a sentença para refazer a dosimetria da pena quanto às circunstâncias judiciais
, valorando-as positivamente e aplicando a pena-base no mínimo legal, bem como, a
aplicação da causa de aumento de pena no mínimo legal de 1/3.

Em
contrarrazões (ID 12694339 – Pág. 408/411)
, a digna representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
improvido
,
mantendo-se integralmente os termos da
r.
sentença.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, opina pelo conhecimento

e
improvimento
do recurso de apelação interposto pelos réus/apelantes.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Pedido comum a ambos os apelantes. Reforma da dosimetria. Reanálise das circunstâncias judiciais. Afastamento do
quantum
de 1/2 da causa de aumento de pena. Modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Os apelantes pugnaram pela reforma da dosimetria da pena na 1ª fase, alegando que as circunstâncias judiciais, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime, devem ser reanalisadas.

Afirmam ainda que a causa de aumento de pena deve ser aplicada no patamar de 1/3.

Requer ainda, o apelante Moisés, que seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:

“(...) III. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, de modo que CONDENO HITERO RUAN CARVALHO TEIXEIRA e MOISES COSTA DE SOUZA, devidamente qualificados nos autos, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 71, todos do Código Penal. Passo à dosimetria da pena nos termos do art. 68 do CPB, o que faço na forma abaixo descriminada.

IV. DOSIMETRIA

1. Quanto ao acusado HITERO RUAN CARVALHO TEIXEIRA: NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, avaliando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tenho o seguinte:

a) A culpabilidade do réu é normal a espécie, nada tendo a se valorar.

b) O réu não possui antecedentes criminais, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal, no qual somente as sentenças condenatórias que não sirvam para caracterizar a reincidência é que caracterizam os antecedentes.

c) Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

d) Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.

e) Os motivos do crime lhes são desfavoráveis, na medida em que, objetiva lucro fácil, porém ilícito, tornando uma circunstância negativa.

f) As circunstâncias são negativas pela utilização de simulacro de arma de fogo, valendo-se de grande impacto psicológico às vítimas pelo medo provocado;

g) As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade local, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança,

h) O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime.

Ao réu cabe, abstratamente, a pena de reclusão de quatro a dez anos e multa. Valorando tais circunstâncias, fixo a pena base em 06 (seis) de reclusão.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico a existência de atenuante do art. 65, I, CPB (menoridade relativa) e do art. 65, III, d, CPB (confissão espontânea em juízo), razão pela qual reduzo a pena e passo a dosá-la em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico presente a causa de aumento de concurso de agentes - §2º, II, art. 157, CPB, motivo pelo qual majoro em 1⁄2 (metade) e passo a dosar a pena em 07 (sete) anos de reclusão.

Há ainda a CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 71 DO CPB; assim, considerando a quantidade vezes que o acusado cometeu a conduta delitiva de roubo, majoro a pena anteriormente fixada em 1/6 (um sexto), totalizando de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Dessa forma, fica o réu definitivamente condenado, pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, de forma continuada, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Detração – Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, eis que não há nos autos informações acerca do comportamento carcerário do acusado no período em que esteve preso provisoriamente. De fato, ofende o princípio constitucional da isonomia, insculpido no artigo 5º, da CF, exigir-se do condenado definitivo a comprovação de que possui bom comportamento carcerário para que possa progredir de regime, enquanto ao sentenciado provisório permite-se a progressão sem qualquer demonstração de sua conduta durante o período em que permaneceu custodiado. Assim, com o fito de evitar tal distorção, e fazendo-se uma interpretação sistêmica do ordenamento jurídico (artigo 112 da LEP), entendo que a aplicação do disposto no artigo 387, §2º, do CPP, fica condicionada à comprovação nos autos acerca do comportamento do acusado no estabelecimento prisional onde permaneceu detido. Ausentes, pois, documentos que atestem tal situação, não seria mesmo o caso de se progredir os réus de regime fixado nesta sentença.

Regime inicial de cumprimento de pena – Considerando art. 33, §2º, alínea “a” e § 3º, do Código Penal, tenho que o regime mais adequado para o réu iniciar o cumprimento da pena é o fechado.

(...)

2. Quanto ao acusado MOISES COSTA DE SOUZA:

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, avaliando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tenho o seguinte:

a) A culpabilidade do réu é normal a espécie, nada tendo a se valorar.

b) O réu não possui antecedentes criminais, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal, no qual somente as sentenças condenatórias que não sirvam para caracterizar a reincidência é que caracterizam os antecedentes.

c) Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

d) Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.

e) Os motivos do crime lhes são desfavoráveis, na medida em que, objetiva lucro fácil, porém ilícito, tornando uma circunstância negativa.

f) As circunstâncias são negativas pela utilização de simulacro de arma de fogo, valendo-se de grande impacto psicológico às vítimas pelo medo provocado;

g) As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade local, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança,

h) O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime.

Ao réu cabe, abstratamente, a pena de reclusão de quatro a dez anos e multa. Valorando tais circunstâncias, fixo a pena base em 06 (seis) de reclusão.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico a existência de atenuante do art. 65, III, d, CPB (confissão espontânea em juízo), razão pela qual reduzo a pena e passo a dosá-la em 05 (cinco) anos de reclusão.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico presente a causa de aumento de concurso de agentes - §2º, II, art. 157, CPB, motivo pelo qual majoro em 1/2 (metade) e passo a dosar a pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Há ainda a CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 71 DO CPB; assim, considerando a quantidade vezes que o acusado cometeu a conduta delitiva de roubo, majoro a pena anteriormente fixada em 1/6 (um sexto), totalizando de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Dessa forma, fica o réu definitivamente condenado, pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, de forma continuada, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Detração – Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, eis que não há nos autos informações acerca do comportamento carcerário do acusado no período em que esteve preso provisoriamente. De fato, ofende o princípio constitucional da isonomia, insculpido no artigo 5º, da CF, exigir-se do condenado definitivo a comprovação de que possui bom comportamento carcerário para que possa progredir de regime, enquanto ao sentenciado provisório permite-se a progressão sem qualquer demonstração de sua conduta durante o período em que permaneceu custodiado. Assim, com o fito de evitar tal distorção, e fazendo-se uma interpretação sistêmica do ordenamento jurídico (artigo 112 da LEP), entendo que a aplicação do disposto no artigo 387, §2º, do CPP, fica condicionada à comprovação nos autos acerca do comportamento do acusado no estabelecimento prisional onde permaneceu detido. Ausentes, pois, documentos que atestem tal situação, não seria mesmo o caso de se progredir os réus de regime fixado nesta sentença.

Regime inicial de cumprimento de pena – Considerando art. 33, §2º, alínea “a” e § 3º, do Código Penal, tenho que o regime mais adequado para o réu iniciar o cumprimento da pena é o fechado. (...)”.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017)
,
a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base

(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que necessária a reanálise das circunstâncias judiciais,
motivos do crime
,
circunstância do crime
e
consequências do crime
, com o consequente redimensionamento da pena corporal e do regime inicial de cumprimento de pena.

Os
motivos do crime
, conforme preconiza o jurista Ricardo Augusto Schmitt
“(...) são razões subjetivas que estimulam ou impulsionam o agente à prática da infração penal. (...) nada mais é do que o “porquê” da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime.”
Contudo,
“deverão ser valorados, tão somente os motivos que extrapolem o previsto no próprio tipo penal, sob pena de incorremos em bis in idem.”.

Já as
circunstâncias do crime
, conceitua como
“(...) todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz sentenciante cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito (...)”.

Outrossim, é entendimento dos Tribunais Pátrios que o uso de simulacro não constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base,
“De acordo com a jurisprudência desta Corte, a grave ameaça exercida mediante simulação de porte de arma é circunstância que está englobada pela elementar do tipo em tela e não extrapola a reprovabilidade já ínsita ao delito de roubo.”. (STJ. Recurso Especial
Nº 1982252 - SP (2022/0018979-6), Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Julgado em 26.04.2022).

Quanto as
consequências do crime
, entende como
“(...) a análise da ação ou omissão do agente e eu efeito em decorrência do ato que foi praticado ou que se deixou de praticar, quando lhe era exigível legalmente. (...) a consequência do crime se revela pelo resultado da própria ação ou omissão do agente. São os efeitos da sua conduta. (...)”.

Impende destacar que não configura reformatio
in pejus
analisar e revalorar as circunstâncias judiciais, pois o efeito devolutivo do recurso de apelação autoriza o Tribunal a fazê-lo, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que não piore a situação final do apenado.

Pois bem. Procedo a sua reanálise.

1. Réu
HITERO RUAN CARVALHO TEIXEIRA:

1ª Fase da Dosimetria

- Motivos do crime
: se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, razão pela qual deixo de valorá-la.

-
Circunstância do crime:
é desfavorável ao réu, tendo em vista a ousadia da sua execução, uma vez que praticou o delito em via pública e na frente de populares.

- Consequências do crime
: são normais à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites previstos pelo próprio tipo.

Assim, tendo em vista a ocorrência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Deixo de adotar a pena de dias-multa, tendo em vista a ausência de sua aplicação na sentença condenatória realizada pelo Magistrado
a quo
.

2ª Fase da Dosimetria

Inexistem agravantes.

Mantenho a atenuante de confissão reconhecida pelo Magistrado de 1º grau, assim, fixo a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão.

3ª Fase da Dosimetria

Inexistem causas de diminuição de pena.

Mantenho a causa de aumento de pena, contudo, fixo-a em 1/3, pois a conduta não extrapolou o previsto no ordenamento, assim, resta a pena em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Mantenho, ainda, a aplicação do
art. 71, do CPB
– crime continuado, considerando a quantidade de vezes que o acusado cometeu a conduta delitiva de roubo, em 1/6, restando a pena concreta, definitiva e final em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
.

Em razão da reforma da pena corporal, modifico o
regime inicial de cumprimento de pena
para
semiaberto, conforme art. 33, § 2º,
b
, do CPB.

Dessa maneira,
resta a pena concreta, definitiva e final em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2. Réu
MOISES COSTA DE SOUZA:

1ª Fase da Dosimetria

- Motivos do crime
: se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, razão pela qual deixo de valorá-la.

-
Circunstância do crime:
é desfavorável ao réu, tendo em vista a ousadia da sua execução, uma vez que praticou o delito em via pública e na frente de populares.

- Consequências do crime
: são normais à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites previstos pelo próprio tipo.

Assim, tendo em vista a ocorrência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Deixo de adotar a pena de dias-multa, tendo em vista a ausência de sua aplicação na sentença condenatória realizada pelo Magistrado
a quo
.

2ª Fase da Dosimetria

Inexistem agravantes.

Mantenho a atenuante de confissão reconhecida pelo Magistrado de 1º grau, assim, fixo a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão.

3ª Fase da Dosimetria

Inexistem causas de diminuição de pena.

Mantenho a causa de aumento de pena, contudo, fixo-a em 1/3, pois a conduta não extrapolou o previsto no ordenamento, assim, resta a pena em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Mantenho, ainda, a aplicação do
art. 71, do CPB
– crime continuado, considerando a quantidade de vezes que o acusado cometeu a conduta delitiva de roubo, em 1/6, restando a pena concreta, definitiva e final em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
.

Em razão da reforma da pena corporal, modifico o
regime inicial de cumprimento de pena
para
semiaberto, conforme art. 33, § 2º,
b
, do CPB.

Dessa maneira,
resta a pena concreta, definitiva e final em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Eventual detração deve ser operada pelo Magistrado da Vara de Execuções.

Ante o exposto, conheço do recurso
e
DOU

PROVIMENTO
, para redimensionar a pena corporal aplicada na sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará, restando concreta, definitiva e final em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto
, para os apelantes
HITERO RUAN CARVALHO TEIXEIRA
E
MOISES COSTA DE SOUZA,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
17
de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023